Tribunal: TJMT
Processo: 0037590-51.2013.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0037590-51.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso, Professor]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0002-23 (APELADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANO MATERIAIS – S
INDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO – SINTEP/MT – ENTIDADE NÃO ELENCADA NO ROL ESTABELECIDO PELO ARTIGO 5o DA LEI 12.153/2009 – IMPOSSIBILIDADE DE TRAMITAÇÃO NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA - COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA - PRELIMINAR DE OFENSA AO ÔNUS DA
DIALETICIDADE – REJEIÇÃO

– 1/3 DA CARGA HORÁRIA COMO HORA-ATIVIDADE – LEI FEDERAL N. 11.738/2006 – INCOMPATIBILIDADE DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL COM A LEGISLAÇÃO FEDERAL – SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM O DELIBERADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - PEDIDO SUBSIDIÁRIO – INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1.

O Sindicato, na qualidade de substituto processual, atual na esfera judicial na defesa dos interesses coletivos de toda categoria que representa, de modo que não pode ser parte ativa nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, conforme artigos 5o, I e
2o, §1o, inciso I, ambos da Lei no 12.153/2009
.

2.

A simples reprodução na peça recursal de elementos da inicial ou defesa não caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade, se demonstrados os motivos para a reforma da sentença recorrida, o que é possível extrair no caso em apreço.

3.

O Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI n. 4.167/DF reconheceu a constitucionalidade do art. 2o, §4o da Lei Federal n. 11.738/2008, de modo que compete ao Município sua observância e adequação.

4.

Pedido subsidiário que constitui verdadeira inovação recursal, vedada no ordenamento jurídico.

5.

Recurso desprovido. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

em face de
sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação Declaratória C/C Indenização por Danos Materiais,
movida pelo Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público – SINTEP, julgou parcialmente procedente o pedido formulado a fim de reconhecer o direito dos professores ao recebimento de no mínimo 1/3 (um terço) da carga horária como hora-atividade, nos termos do § 4o, artigo 2o, da Lei Federal 11.738/2006, com a apuração dos valores em liquidação do julgado.

Nas suas razões recursais, em síntese, sustenta o reconhecimento incidental da inconstitucionalidade do referido dispositivo e, por consequência, a improcedência dos pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer seja reconhecido que os professores substituídos não fazem jus ao pagamento, nem de indenização retroativa, vez que o Município compensa o maior tempo em sala com o aumento do piso salarial,

Postula o provimento do recurso, nos termos delineados, e a condenação da apelada ao pagamento de custas e honorários de sucumbência.

Tempestividade certificada no Id. 8508213.

Contrarrazões ofertadas no Id. 8508214, invocando, em sede preliminar, violação ao ônus da dialeticidade recursal e, no mérito, o seu desprovimento.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, no id. 8960190, declina da manifestação por não haver interesse público a justificar a intervenção ministerial.

A i. relatora originária determinou a intimação das partes a respeito da (in)aplicabilidade do Enunciado 01 editado em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas deste e. Tribunal de Justiça.

A apelada manifesta-se no sentido da incompetência dos Juizados Especiais da Fazenda para julgar demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos, tal como é o caso em vértice.

O apelante, por sua vez, favorável o seguimento dos autos para o Juizado Especial da Fazenda Pública.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Competência e a inaplicabilidade do Tema n. 01.
Instadas as partes a respeito da tese fixada por este Tribunal de Justiça no julgamento do IRDR 85560/2016, convém decidir, preliminarmente, quanto ao processamento e julgamento do feito no âmbito dos Juizados Especiais para o julgamento de ação em tela.

Trata-se, na origem, os autos de origem de
Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais
proposta no Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso – SINTEP/MT, em desfavor do Município de Cuiabá, ora apelante.

Com efeito, sendo a ação manejada pelo SINTEP/MT, ainda que o valor atribuído à causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, não está no rol de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, em virtude de a parte autora não se enquadrar nas disposições contidas no inciso I, artigo 5o, da Lei n. 12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública. Veja-se:

Art. 5o Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006;

Na hipótese, a parte autora é Entidade de Representação de Categoria de Servidor Público (SINTEP-MT), o que evidencia a sua impossibilidade de figurar no polo ativo de demanda que deva tramitar perante o Juizado Especial Fazendário.

No mesmo sentido, arestos deste Sodalício, inclusive em sede de conflito de competência:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE JUÍNA E JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA MESMA COMARCA – AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA PELO SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO - SINTEP-MT EM DEFESA DE DIREITO COLETIVO - ENTIDADE NÃO ELENCADA NO ROL ESTABELECIDO PELO ARTIGO 5o, INCISO I, DA LEI FEDERAL No 12.153/2009 - COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA (JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL) – CONFLITO ADMITIDO E JULGADO PROCEDENTE.

Pelo fato de o sindicato não constar no rol daqueles que podem ser parte autora perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do artigo 5o, inciso I, da Lei Federal n° 12.153/09, a ação proposta pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso - SINTEP/MT - deve tramitar no Juízo da 2a Vara Cível (Vara Especializada da Fazenda Pública).

Conforme, ainda, orientação do Superior Tribunal de Justiça e nos termos da Súmula 629/STF, o sindicato, na qualidade de substituto processual, atua na esfera judicial na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representa, de modo que n
essa situação não pode ser parte ativa nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a teor do que estabelece o artigo 2o, §1o, inciso I, da Lei Federal no 12.153/2009
.

(N.U 1001493-10.2018.8.11.0025, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2019, Publicado no DJE 11/10/2019)

RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - AJUIZADA PELO SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO - SINTEP-MT EM DEFESA DE DIREITO COLETIVO - ENTIDADE NÃO ELENCADA NO ROL ESTABELECIDO PELO ARTIGO 5o, INCISO I, DA LEI FEDERAL No 12.153/2009 - COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA - BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA MANTIDOS - APELO PROVIDO - RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.1. Como o Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso-
SINTEP/MT não está elencado no rol daqueles que podem ser parte autora perante o Juizado Especial da Fazenda Pública
, nos termos do art. 5o, I, da Lei Federal 12.153/09, a presente demanda deve tramitar no Juízo da Especializada da Fazenda Pública desta Capital. 2. Estando no processo pessoa jurídica, sem fins lucrativos, basta a mera afirmação da hipossuficiência, cabendo a parte contrária provar a inexistência da miserabilidade jurídica, até porque a concessão do benefício não é definitiva, nos termos do artigo 8o da Lei no 1.060/50. (N.U 0052602-37.2015.8.11.0041, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/08/2017, Publicado no DJE 23/08/2017) (grifou-se).

APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA PELO SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO – SINTEP/MT – ENTIDADE NÃO ELENCADA NO ROL ESTABELECIDO PELO ARTIGO 5o DA LEI 12.153/2009 – DEFESA DE DIREITO COLETIVO – COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA – SENTENÇA REFORMADA - APELAÇÃO PROVIDA. Não estando o Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso – SINTEP/MT elencado dentre aqueles que podem ser parte autora no Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 5o, I, da Lei 12.153/09,
é competente para processar e julgar a ação ordinária por ele proposta o Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública.

(N.U 0038980-56.2013.8.11.0041, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/08/2016, Publicado no DJE 05/08/2016) (grifou-se)

Como pontua julgado acima, o artigo 2o, §1o, inciso I, da Lei no 12.153/2009, é taxativo ao assinalar que não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos,
verbis:

Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

Colha-se, a propósito, a orientação do Superior Tribunal de Justiça acerca da atuação dos sindicatos na qualidade de substituto processual:

(...) O STJ entende que, nos termos da Súmula 629/STF, a associação ou o sindicato, na qualidade de substituto processual, atua na esfera judicial na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representa, dispensando-se a relação nominal dos afiliados e suas respectivas autorizações.” Precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 656.423/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 12.5.2015, DJe 19.5.2015; EDcl no AgRg no REsp 823.465/RS, Rel. Ministro Vasco Della Giustina (Desembargador Convocado do TJ/RS), Sexta Turma, julgado em 3.5.2012, DJe 16.5.2012; EREsp 941.108/RS, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Corte Especial, julgado em 18.12.2009, DJe 8.2.2010. 4. Dessume-se que o acórdão recorrido está em dissonância com o atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 5. Recurso Especial provido.” (REsp 1531371/SC, julgado em 02/06/2015, DJe 05/08/2015)

Com efeito, no caso em apreço, inviável o processamento perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Por esses motivos,
reconheço
a competência do Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública, bem como deste e. Tribunal de Justiça para o exame do recurso.

Ofensa ao ônus da dialeticidade recursal.
O apelado

pugna o não conhecimento do recurso por violação ao ônus da dialeticidade, sob a justificativa de que de que se trata de réplica do ato de defesa apresentado na primeira instância.

É cediço que na sistemática processual incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto do inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão. Isso não quer dizer a impossibilidade de reproduzir o que foi traçado na inicial ou na defesa, mas sim que as razões recursais devem estar atreladas ao
decisum
objeto. Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. ART. 1.013 DO CPC/2015. APELAÇÃO. REPRODUÇÃO. ALEGAÇÕES DA INICIAL. FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO E POSSIBILIDADE. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDE. MAJOR AÇÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça privilegia o princípio da instrumentalidade das formas, adotando a orientação no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, caso constem do apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores da intenção de reforma da sentença
.

4. Na hipótese, rever os fundamentos do acórdão estadual, a fim de majorar o valor fixado na origem a título indenização por danos morais, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento inadmissível no âmbito de recurso especial em virtude do óbice da Súmula no 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.751.777/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 30/3/2022) (destaquei)

Ainda, este e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR C/C CONDENAÇÃO EM REINTEGRAÇÃO DE CARGO E PAGAMENTO DE VENCIMENTOS ATRASADOS COM TUTELA ANTECIPADA – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEIÇÃO - MÉRITO - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - DECLARAÇÃO DE INAPTIDÃO EM ESTÁGIO PROBATÓRIO - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS - EXONERAÇÃO - PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA – INDEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Ainda que, na visão da do Agravado, as alegações da Agravante sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, suas teses defensivas, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, quando possível compreender as razões do inconformismo com os fundamentos da decisão agravada.

2 - Constatada a inaptidão da Autora/Apelante/Agravante, por meio de processo administrativo, ante a existência de doença preexistente omitida no ato da posse e, tendo sido a Autora/Apelante/Agravante devidamente cientificada, com oportunidade de defesa, visando à garantia constitucional da ampla defesa e do contraditório, tenho que não configura hipótese de exoneração arbitrária e imotivada na fase probatória, razão pela qual deve ser mantido o indeferimento da tutela de urgência para reintegração ao cargo.

3 - Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o fato de o acusado estar em licença para tratamento de saúde não impede a instauração de Processo Administrativo Disciplinar, nem mesmo a aplicação de pena de demissão (Precedentes MS 19.451/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 2/2/2017).

4 - Não verificando qualquer ilegalidade a justificar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

(N.U 1023707-10.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 26/04/2021, Publicado no DJE 13/05/2021)

No caso concreto, o fato de trazer nas razões recursais elementos lançados durante o trâmite em primeiro grau não caracteriza falta de dialeticidade, desde que associada com a sentença recorrida, o que ocorreu na peça em exame, sem importar em qualquer revés à análise do apelo.

Por esses motivos,
rejeito
a preliminar.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sentença prolatada sob a égide do CPC/15, motivo por que o exame será por ele examinado, com base no sistema do isolamento dos atos processuais.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do recurso voluntário interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT.

Diante da amplitude da insurgência recursal, será feito em conjunto com a remessa.

Como anteriormente posto, trata-se de apelo para reforma da sentença que reconheceu o direito dos professores substituídos ao recebimento de, no mínimo, 1/3 da carga horária como hora-atividade ou atividade extraclasse aos professores municipais representados pelo sindicado apelado, com fundamento no § 4o, artigo 2o, da Lei Federal n. 11.738/2008.

Eis trechos da sentença apelada:

“Trata-se de Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais ajuizada por SINDICATO DOS TRABALHADORES DE ENSINO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO – SINTEP/MT em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, ambos qualificados na inicial.

Em síntese, o requerente alega que a referida ação tem como objeto o recebimento de hora-atividade, nos termos da Lei Federal 11.738/2008, e não mais 20% conforme o estabelecido no artigo 33 da Lei Complementar Municipal no. 220/2010 que dispõe sobre a Lei Orgânica dos Profissionais da Secretaria Municipal de Educação.

Salienta que a questão está tratada na ADI 4167 pelo STF, que considerou constitucional o § 4o do artigo 2o da Lei Federal no. 11738/2008, que estabelece o percentual mínimo de 33,3% de pagamento da hora-atividade como critério de definição do valor do piso salarial.

Assim sendo, requer o provimento do recurso para reconhecer o direito dos professores ao recebimento de 13,3 % da carga horária como hora-atividade, nos referidos termos, com o pagamento da verba sucumbencial.

(...)

Em síntese, é o relatório.

Fundamento e decido.

A questão posta em debate diz respeito em analisar eventual possibilidade do reconhecimento do direito dos autores, ao pagamento da verba por hora-atividade, que se entende por aquelas destinadas à preparação e avaliação do trabalho didático, à colaboração com a administração da escola, às reuniões pedagógicas, à articulação com a comunidade e ao aperfeiçoamento profissional de acordo com a proposta pedagógica da escola, em observância ao piso nacional do magistério.

A Lei Orgânica dos Profissionais da Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá (LCE no 220/2010), e a Lei Federal no. 11.738/2008, que dispõe sobre o Piso Salarial Profissional Nacional para os Profissionais do Magistério Público da Educação Básica, estabelecem respectivamente:

(...)

Observa-se dos referidos dispositivos que a Lei Orgânica Municipal estabeleceu o percentual de 20% (vinte por cento) da carga horária como hora-atividade, e, em contrapartida, a Lei Federal instituiu o limite máximo em 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos, sendo 1/3 (um terço) da carga horária dedicada à denominada hora-atividade ou atividades extraclasse.

A Constituição do Estado de Mato Grosso, em seu artigo 237, III, apresenta-se em harmonia com o assegurado pela Lei Federal n. 11.738/2008, ou seja, garante aos profissionais da educação, seja no âmbito estadual, seja municipal, a jornada de 2/3 (dois terços) para o desempenho das atividades em sala de aula e o restante para compromissos extraclasse.

(...)

Importante salientar que a constitucionalidade da Lei no. 11.738/2008 já foi debatida na ADI 4167, oportunidade em que o Supremo Tribunal Federal, em voto da relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, confirmou a validade da norma federal que, dentre outras prerrogativas, fixou o limite máximo de 2/3 (dois terços) de carga horária para o desenvolvimento de atividades com os educandos e 1/3 (um terço) como hora-atividade, cujo objetivo é a preparação das aulas e demais atividades extraclasse, senão vejamos:

(...)

Na ADI no 4.167 houve a oposição de embargos de declaração, que definiu os efeitos modulatórios da decisão, estabelecendo que a Lei no. 11.738/2008 passa a ser aplicável a partir de 27/04/2011 (data da conclusão do julgamento da ADI), configurando em mora do Poder Público a partir desta data, como bem assinalado pelo Juízo Singular.

Portanto, considerando que foi reconhecida a constitucionalidade do artigo 2o, § 4o da Lei Federal no 11.738/2008, a qual se encontra em harmonia com o assegurado na Constituição do Estado de Mato Grosso, o requerido deve adequar a legislação municipal às diretrizes nacionais.

(...)

Importante salientar ainda que o egrégio Tribunal Pleno desta egrégia Corte de Justiça, ao analisar caso análogo a dos autos, ou seja, a jornada de trabalho dos profissionais da educação do Município de São Félix do Araguaia, conclui pela inconstitucionalidade da legislação municipal por ir de encontro com o disposto no artigo 237, III, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

(...)

Diante do exposto, deve ser reconhecido o direito dos representados pelo Sindicato à majoração de no mínimo 1/3 da carga horária como hora-atividade, nos termos do parágrafo 4o do artigo 2o da Lei Federal no. 11.738/2008.

Em face do exposto e considerando o que mais consta nos autos JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da inicial, com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, para reconhecer o direito dos professores ao recebimento de no mínimo 1/3 (um terço) da carga horária como hora-atividade, nos termos do § 4o do artigo 2o da Lei Federal no 11.738/2008, devendo os valores ser apurados em liquidação de sentença.

Para fins de atualização dos valores aplica-se: “(a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E” (TEMA 905 do STJ - REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018).

Isento de custas, nos termos da Lei no 7.603/2001.

Condeno o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, que deverão ser fixados quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, §4o, II do CPC.

As decisões ilíquidas contrárias aos interesses da Fazenda Pública estão sujeitas ao reexame necessário, por força do art. 496, I do Código de Processo Civil. Assim, havendo ou não apelo voluntário, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com nossas homenagens.
”

(id n. 8508157) (grifou-se).

Cinge-se a controvérsia de mérito posta a julgamento em reconhecer a aplicabilidade do dispositivo da mencionada Lei Federal aos professores municipais de Cuiabá/MT.

O apelado sustenta que a ADI n. 4.167/DF, que reconheceu a constitucionalidade da supramencionada disposição, não teria aplicação
erga omnes,
bem como carecia de eficácia vinculante, de modo que seria possível, pois, o exercício,
in casu
, do controle difuso de constitucionalidade da legislação federal, a reconhecer sua inconstitucionalidade e, via de consequência, a manutenção da aplicação da Lei Complementar Municipal n. 33/2010, com a improcedência dos pedidos iniciais.

Quanto à eficácia
erga omnes
e ao efeito vinculante, o entendimento deste e. Tribunal de Justiça é assentado de modo diverso do alegado pelo apelante, apontando-se em consonância aos efeitos assumidos pela Corte de Vértice ao julgar a ADI n. 4.167/DF:

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DO RECURSO – NÃO EVIDENCIADA – PROFESSOR MUNICIPAL – JORNADA DE TRABALHO – CARGA HORÁRIA MÁXIMA EM SALA DE AULA – DEDICAÇÃO A ATIVIDADE EXTRACLASSE – LEI FEDERAL No11.738/2008 – NORMA DECLARADA CONSTITUCIONAL (ADI 4167/STF) – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - TEMA 905 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO – SENTENÇA ILÍQUIDA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ART. 98, § 4o, CPC – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Se o recurso declina as razões do inconformismo com o julgado recorrido, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade.

2.
A Lei Federal no. 11.738/2008 foi declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n.o 4167/DF, com efeito erga omnes. Logo, o ente municipal deve observar o direito do professor, de magistério público da educação básica, ao piso salarial nacional, além do limite máximo de 2/3, de carga horária para o desenvolvimento de atividades com os educandos, e 1/3 como hora-atividade, para preparação das aulas e demais ações extraclasses; cujos valores correspondentes devem ser apurados em liquidação de sentença, com marco inicial em 27/04/2011 para os pagamentos atrasados.

3. A atualização monetária deve ser de acordo com o Tema 905 do STJ (nas condenações de servidores públicos e empregados públicos, a partir de julho/2009: juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança e a correção monetária pelo IPCA-E).

4. Sendo a sentença ilíquida, os honorários advocatícios devem ser fixados na liquidação de sentença, na forma do § 4o inciso II do artigo 85 do atual Código de Processo Civil.

5. Sentença reexaminada e retificada parcialmente. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 0037201-66.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2022, Publicado no DJE 08/06/2022) (grifei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEITADA –

JORNADA DE TRABALHO - SERVIDOR PÚBLICO – PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO – CARGA HORÁRIA MÁXIMA EM SALA DE AULA

DE 2/3 – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES REALIZADA EXTRACLASSE – LEI FEDERAL N. 11.738/2008 – NORMA
DECLARADA CONSTITUCIONAL PELO STF – ADI 4167/DF – EFEITO ERGA OMNES
– ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 DO STF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – IRRESIGNAÇÃO QUANTO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO ESTADO DE FATO OU PROVA NO TOCANTE AOS PRESSUPOSTOS DE GRATUIDADE - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

(...) 2 - Aplica-se a todos os entes federados o piso salarial nacional dos profissionais do Magistério Público da Educação Básica, nos termos da Lei Federal no 11.738/2008. 3 - O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar os embargos de declaração, opostos em face do acórdão que julgou improcedente a ADI no 4.167/DF, declarou que o pagamento do piso instituído pela Lei no 11.738/08 somente pode ser exigido a partir de 27 de abril de 2011. (...). (N.U 0037585-29.2013.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 21/12/2020) (grifou-se)

Ainda: N.U 0036447-27.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 01/12/2021; N.U 0036462-93.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2022, Publicado no DJE 15/08/2022.

Consigna-se, por oportuno, que não há falar na cláusula de reserva de plenário (art. 97, Constituição Federal e súmula vinculante n. 10, STF), porquanto a situação concreta se amolda ao parágrafo único do artigo 949, CPC, sendo desnecessária a remessa, nos moldes excetuados pelo dispositivo: “
Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade
quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal
sobre a questão
”. A respeito:

MANDADO DE SEGURANÇA — SERVIDOR — REAJUSTE DE SUBSÍDIO — Lei do Estado de Mato Grosso no 10.048, de 7 de janeiro de 2014 EM VIGOR À ÉPOCA DA IMPETRAÇÃO — APLICAÇÃO. Lei do Estado no 10.575, de 4 de agosto de 2017 EDITADA APÓS IMPETRAÇÃO — PERCENTUAL DO REAJUSTE — SITUAÇÃO JURÍDICA JÁ CONSOLIDADA — DIMINUIÇÃO — IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO — INEXISTÊNCIA — PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO NO JULGAMENTO DA ADI 4013/TO — ARTIGO 949, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — OBSERVÂNCIA. É de rigor o deferimento da segurança, ante a prova de violação de direito líquido e certo, na esteira do precedente do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade no 4013/TO, presente a perfeita similitude entre os casos. Por outro lado, no momento da entrada em vigor da Lei do Estado de Mato Grosso no 10.575, de 4 de agosto de 2017, a Lei do Estado no 10.048, de 7 de janeiro de 2014, em relação aos impetrantes, já havia produzido todos os seus efeitos jurídicos; logo, inadmissível a diminuição de percentual do reajuste. Por fim, descabe a observação da cláusula de reserva de plenário consagrada no artigo 97, da Constituição da República Federativa do Brasil e na Súmula Vinculante no 10, pois o artigo 949, parágrafo único, do Código de Processo Civil dispõe que “Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão”. Segurança deferida. (N.U 1005588-95.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Presidência, Julgado em 01/02/2018, Publicado no DJE 22/03/2018)

A respeito do tema tem-se que as disposições da Lei Federal n. 11.738/2008, que regulamenta a alínea “e” do inciso III do
caput
do art. 60 do ADCT, para instituir o piso salarial profissional para os profissionais do Magistério Público da Educação básica, expõe o seguinte a respeito da hora-atividade:

Art. 2
o
O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinqüenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei n
o
9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

(...)

§ 4
o
Na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos.

Por outro lado, a Lei Complementar n. 220/2010, que dispõe sobre a Lei Orgânica dos Profissionais da Secretaria Municipal de Educação do Município de Cuiabá, estabelece sobre as horas o correspondente a 20% (vinte por cento) da jornada semanal, i
n verbis:

Art. 33.
Fica assegurado a todos os professores o corresponde a vinte por cento de sua jornada semanal para horas-atividades
relacionadas ao processo educativo.

Parágrafo único. Entende-se por hora-atividade aquela destinada ao planejamento e avaliação do trabalho pedagógico, às reuniões pedagógicas, aos cursos de aperfeiçoamento profissional, à articulação com a comunidade escolar e à colaboração com a gestão da escola, de acordo com a proposta da unidade de ensino e as políticas educacionais da SME.

Assim, da leitura de ambas as legislações é possível aferir que, enquanto a Lei Federal determina que o limite mínimo de 1/3 (um terço) da carga horária seja considerada como hora-atividade, ou seja, 33,33%, a Lei Municipal estabeleceu tão somente 20% para tal finalidade.

Reconhecida a constitucionalidade do art. 2o, §4o, da Lei Federal n. 11.738/2008 pela ADI n. 4.167/DF, imperativa a adequação do Município, tal qual já pontuado.

Subsidiariamente, argumenta o apelante que
“professores municipais não fazem jus ao pagamento de mais de 13% de horas-atividade, uma vez que, como demonstrado, o tempo de horas-atividade está vinculado ao piso salarial, e o fato do Município de Cuiabá manter seu servidor mais tempo dentro de sala de aula é compensado pelo aumento do piso salarial.”
(id. 8508164, pág. 4).

Todavia, não é licito à parte inovar a tese de defesa trazendo matérias não erigidas em primeiro grau de jurisdição, resguardando, assim, o princípio do duplo grau de jurisdição, o contraditório e ampla defesa.

Com efeito, o propósito recursal é analisar o acerto ou desacerto da sentença, sendo certo que, se não deliberada a tese em sede de origem, é vedado que este juízo
ad quem
aprecie o pleito antes que o juízo natural o faça.

A respeito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE

COBRANÇA – PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDOR PÚBLICO – MATÉRIAS NÃO SUSCITADAS NO JUÍZO A QUO - INOVAÇÃO RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL – RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO.

1. Os pleitos formulados pelo Apelante não podem ser atendidos, posto não terem sido formulados e discutidos perante o juízo de primeiro grau, tratando-se, portanto, de inovação recursal e impossibilidade deste Sodalício apreciar tais questões sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do juiz natural, o que não é admitido em nosso ordenamento jurídico.

2. Conforme estabelece o art. 1013, §1o, do atual Código de Ritos, somente poderão ser objeto de apreciação de Recurso de Apelação, aquelas matérias postas e decididas em juízo.

3. Recurso de Apelação Não Conhecido.

(N.U 0000705-66.2016.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/07/2021, Publicado no DJE 15/07/2021. (grifei)

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – PRELIMINAR DE DESERÇÃO – REJEITADA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – INATIVIDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – DÉBITO FISCAL – APREENSÃO DE MERCADORIAS – CONTRIBUINTE SUJEITO AO REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR – RESOLUÇÃO N° 007/2008 – SARP – LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA DO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO ICMS DO CONTRIBUINTE INADIMPLENTE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR EXCESSO DE EXAÇÃO – EMPRESA BENEFICIADA PELO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL DO ESTADO DE MATOGROSSO (PRODEIC) – INOVAÇÃO RECURSAL – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...) 5. A alegação, em sede recursal, de matéria não submetida à apreciação do juízo de primeiro grau, constitui inovação recursal e supressão de instância, não admitida em nosso ordenamento jurídico. (TJMT, Apelação Cível n.0049161-48.2015.8.11.0041, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, data de julgamento: 28/06/2021)

Logo, esse capítulo, constitui verdadeiro inovação recursal, vedada no ordenamento jurídico.

Com isso, ante a faceta no plano normativo e jurisprudencial, a conclusão adotada pelo magistrado
a quo
não comporta reforma.

Em sede de reexame, relativo aos consectários legais, a sentença o fez constar o deliberado nos Temas 810/STF e 905/STJ.

À guisa de conclusão, por ser a sentença ilíquida, não houve a definição dos honorários, nos moldes do artigo 85, § 2o, CPC,

sendo, pois,

inaplicável o § 11 do mesmo dispositivo. Cita-se: N.U 1029949-53.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/07/2022, Publicado no DJE 25/07/2022; N.U 1010738-17.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/10/2020, Publicado no DJE 19/10/2020.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e, em reexame necessário, ratifico a sentença prolatada.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022